Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006356-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), T. A. F. D. S. - CPF: 101.065.781-03 (AGRAVADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN ALVES FERREIRA - CPF: 224.224.748-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE
EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA
– TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM –
EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que se verifica na hipótese.

Nos termos do art. 995, parágrafo único, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 e 995 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela Unimed Seguros Saúde S/A, em
face
da decisão proferida por este Relator que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento de mesma numeração que aviou, visando a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência interposta pela agravada.

Inconformada, a agravante pleiteia a reforma da decisão e sustenta que a negativa da operadora de saúde se deu por ausência de cobertura contratual para
Equoterapia e Musicoterapia
.

Assenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo, diante da inexistência
de prejuízo à agravada, mas sim à agravante, sendo certo que, em caso de reversibilidade da decisão após análise do mérito, dificilmente se verá ressarcida pelos prejuízos sofridos.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da decisão, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por T. A. F. D. S., representada pelo genitor Ivan Alves Ferreira, objetivando a condenação do plano de saúde à autorização e custeio integral do tratamento multidisciplinar.

Insurge-se, então, a agravante, contra a decisão unipessoal deste relator que indeferiu o efeito suspensivo à decisão da juíza
a quo
que concedeu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a agravante autorize e custeie integralmente todo o tratamento multidisciplinar da menor.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação, e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Inicialmente, vale lembrar que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Já o artigo 1.019, inc. I, do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, caso estejam presentes os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo
Codex,
vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(negritei)

É o que dispõe com proficiência o jurista José Miguel Garcia Medina,
verbis
:
“Pode o relator, no entanto, conceder efeito suspensivo ao recurso, ou antecipar efeitos da tutela recursal, se presentes os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC/2015 (cf. art. 1.019, I, do CPC/2015)
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Revistas dos Tribunais, p. 1.513).

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC, e, por conseguinte, do art. 1.019, inc. I, do mesmo diploma, acerca do efeito suspensivo.

Nesse diapasão, a despeito das alegações recursais em face da fundamentação utilizada pelo juízo de origem,
cinge-se a pretensão recursal, em suma, na análise da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e na demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

In casu
, em sede de cognição sumária e até mesmo para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que a agravante não logrou êxito em comprovar de forma suficiente os requisitos necessários à suspensão do
decisum
.

Igualmente, destaco que os argumentos trazidos à baila não possuem o condão de demonstrar o quanto alegado na peça recursal.

De toda sorte, mesmo que se alegue o contrário, há de se considerar, ao menos em cognição não exauriente, que as razões expostas pela magistrada de origem que “
os elementos trazidos com a petição inicial, notadamente o laudo médico (ID 109597706), e resposta à solicitação de cobertura contratual (ID 109597732), demonstram, prima facie, o estado de saúde da requerente, o grau de sua patologia, e a necessidade de se submeter ao tratamento multidisciplinar indicado por sua médica, o qual, aparentemente, possui eficácia baseada em evidências científicas, devendo, a princípio, ser coberto pelo plano de saúde, consoante as disposições da Lei no 14.454/2022.”
devem permanecer nesta fase.

(id. 163826666 – autos de origem n. 1005276- 83.2023.8.11.0041)

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula a magistrada, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as razões e com as provas a serem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Nesse passo, a tutela recursal de urgência não merece acolhimento, devendo aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento interposto.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023